Tribunal: TJES
Processo: 5000213-49.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000213-49.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIMAR ANTONIO DASSIE CESCON

APELADO: ADELSO BUSSULAR e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
POSSESSÓRIA
.
TERRENO RURAL
GRAVADO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
INEQUÍVOCO CONHECIMENTO DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL DO IMÓVEL
QUE DESDOBRAVA A POSSE EM DIRETA E INDIRETA.

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE PLENA DO FIDUCIÁRIO.

ARREMATAÇÃO DO BEM EM
LEILÃO
PÚBLICO
. NOTIFICAÇÃO
DO FIDUCIANTE
.
CONHECIMENTO DO VÍCIO POR PROMITENTE COMPRADOR. CONTRATO PARTICULAR NÃO REGISTRADO.
POSSE PRECÁRIA E DE MÁ-FÉ.
VÍCIO CONHECIDO. AUSÊNCIA REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA. MANTIDA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 23, seja na redação original (parágrafo único), seja a dada pela Lei nº 14.711/2023 (§1º), prevê que, com
“
a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel
”.

2.
A mesma lei, em seu art. 30, também seja na redação original ou naquela dada pela Lei nº 14.711/2023, assegura a reintegração de posse
“
ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público
”.

3.
A lei regente considera que, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o proprietário recupera a posse plena da coisa, autorizando a reintegração de posse, inclusive do adquirente do bem por força do leilão público.

4. Hipótese em que o possuidor indireto transferiu a posse ao apelante, requerente da possessória, que ciente de que a propriedade já estava consolidada em favor da instituição financeira, e do vício que impedia a concretização da promessa de compra e venda não registrada, permaneceu ocupando precariamente a área.

5. Não há posse do apelante, e nem turbação dos apelados, que adquiriram o imóvel em leilão, e que somente foram cientificados da posse transferida ao apelante no dia do ajuizamento da presente demanda possessória, ao receberem na mesma data contranotificação do ora apelante.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Inaplicável o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação em honorários na origem, atacada somente pelo requerente sucumbente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por maioria, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VOGAL – DIVERGENTE

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIMAR ANTÔNIO DASSIE CESCON
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação de manutenção e posse movida em desfavor de
ADELSO
BUS
SULAR e PATRICIA RONCONI
, julgou improcedente a pretensão autoral.

A eminente relatora, Desembargadora Substituta VÂNIA MASSAD CAMPOS

proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso, por entender comprovados os requisitos para a tutela possessória pretendida, assinalando que não está evidenciada a posse injusta ou de má-fé do apelante e que a presente via é inadequada para a discussão da propriedade.

Em que pesem os judiciosos fundamentos lançados pela E. Relatora, cuida-se de matéria em relação à qual alcancei entendimento distinto, razão pela qual, respeitosamente, divirjo de Sua Excelência.

Inicialmente, anote-se que na inicial da petição possessória o ora apelante afirmou se tratar do legítimo possuidor de uma área rural ali discriminada, adquirida de Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian, em 24/07/2014, conforme contrato particular de compra e venda, quando passou a exercer a posse mansa e pacífica, até que, em 21/02/2021, tomou conhecimento da turbação pelos requeridos, ora apelados, que iniciaram terraplanagem, inclusive com escavação de área de pastagens.

Ainda na inicial, ajuizada em 22/02/2021, o apelante informou que constou do contrato de compra e venda por ele firmado que o imóvel seria escriturado após a quitação da última parcela em julho de 2019, porém, não foi possível a transferência do bem para o seu nome em razão da propriedade ter sido consolidada em favor do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A – BANDES, após inadimplência dos vendedores, que haviam dado o bem em garantia de alienação fiduciária.

Foram juntadas à peça vestibular, além da cópia do contrato particular de compra e venda datado de 2014, com reconhecimento de firmas em 26/12/2016, acompanhando do recibo de quitação total datado de julho de 2018 (reconhecida firma na mesma data), as cópias dos três contratos de compra e venda que englobam toda a propriedade agrícola objeto do litígio, firmados em 10/11/2020 entre o BANDES (cuja propriedade foi consolidada em razão da alienação fiduciária) e os apelados, que se declararam cientes de que os imóveis estavam ocupados, assumindo os riscos e ônus necessários à desocupação.

Constam das referidas promessas de compra e venda a menção ao Edital de Pregão de Alienação de Bens nº 26/2020, realizado em 21/10/2020 (item 9.1.4).

Também foi juntada à inicial a cópia da notificação extrajudicial procedida pelos apelados, em 09/02/2021, para desocupação do imóvel (direcionamento aos então devedores fiduciantes Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian), informando a consolidação da propriedade em 28/11/2019 e a arrematação em venda direta no leilão nº 26/2020, e da contranotificação datada do dia 22 do mesmo mês também noticiando a alienação do bem para o apelante, mesma data em que lavrado o boletim de ocorrência relacionado as atividades de retroescavadeira na área e ajuizada a presente possessória.

A testemunha JOSSIL LIMA CANZIAN, arrolada pelo apelante, afirmou em juízo que firmou o contrato de alienação fiduciária já após ter firmado a promessa de compra e venda com o apelante (esperando que adimpliria o débito antes da quitação do preço, a fim de possibilitar a transferência da propriedade).

A citada testemunha disse que após, ter ficado inadimplente perante a instituição financeira, informou ao promitente comprador do ocorrido, que, como confirmado na inicial ajuizada em 22/02/2021, já estava ciente da consolidação da propriedade em favor do banco e da impossibilidade de transferência da propriedade.

Embora não conste dos autos nenhum documento relacionado ao contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (principalmente para verificação se efetivamente foi posterior ao contrato firmado pelo apelante), fato é que o apelante não registrou o referido contrato e tinha ciência inequívoca da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, que inclusive ocorreu em novembro de 2019, mais de um ano e meio depois do recibo de quitação total do preço do contrato (aparentemente, adiantada a última parcela de julho de 2019).

O apelante sabia do vício que acometia a coisa, que impedia a aquisição do imóvel prometido à venda, sendo que também foi cientificado da arrematação dos imóveis pelos apelados e da notificação dos antigos fiduciantes para desocupação, cujo teor juntou à inicial ajuizada no mesmo dia em que lavrado o boletim de ocorrência e recebida a contranotificação pelos apelados informando a existência do contrato particular de compra e venda e da transferência da posse, o que, a meu ver, evidencia a posse de má-fé do apelante, constatada na sentença.

Os apelados, em abril de 2021, ajuizaram ação de imissão na posse, com destaque de que não foi formalizada a notificação do ora apelante em razão da presente ação possessória por ele ajuizada. A tutela provisória foi indeferida justamente em razão da pendência da presente possessória, com base no artigo 557,
caput
, do Código de Processo Civil, que diz que na pendência de possessória é vedado propor ação de reconhecimento de domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

A Lei nº 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, em seu artigo 23, seja na redação original (parágrafo único), seja a dada pela Lei nº 14.711/2023 (§1º), prevê que, com
“
a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel
”.

A mesma lei, em seu art. 30, também seja na redação original ou naquela dada pela Lei nº 14.711/2023, assegura a reintegração de posse “ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público”.

A lei regente considera que, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o proprietário recupera a posse plena da coisa, autorizando a reintegração de posse, inclusive do adquirente do bem por força do leilão público.

Sobre o tema, confira-se (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ, QUE NAO MERECE SER ACOLHIDA. Inicialmente rejeita-se a alegação de incompetência do juízo, posto que distribuído o presente feito ao MM Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis foi reconhecida a conexão entre esta ação de reintegração de posse e a ação revisional nº 0009994.46.2017.8.19.0036, distribuída previamente ao MM Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nilópolis, para onde foi declinada a competência.
O contrato em tela continha a cláusula de garantia lastreada na alienação fiduciária, instituto que desdobra a posse e a propriedade, sendo que o adquirente (devedor fiduciante) permanece com a posse direta e o alienante (credor fiduciário) com a posse indireta
. Em caso de inadimplemento e nos termos da Lei nº 9.514/97,
o alienante tem o direito de iniciar o procedimento extrajudicial de consolidação
. In casu, o Banco Santander (Brasil S/A) exerceu seus direitos de credor fiduciário, ao ajuizar a presente ação de reintegração de posse em face dos réus, possuidores diretos do imóvel, dado em garantia fiduciária em contrato de mútuo imobiliário. Por sua vez, o imóvel em questão foi arrematado em leilão extrajudicial, pelos ora apelados, como sucessores do referido banco, tendo sido legitimamente admitidos no feito, passando a integrar o polo ativo da demanda. Dessa forma,
a reintegração na posse está fundamentada no disposto no art. 30, da Lei nº 9.514/97, o qual assegura ao adquirente do imóvel por força de leilão público a reintegração na posse do imóvel
. Ao contrário do sustentando pelos recorrentes,
a posse foi comprovada nos termos do art. 23 da Lei 9.514/97 que estabelece que com a constituição da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse, passando o credor fiduciário (no caso seu sucessor) a exercer a posse indireta sobre a coisa imóvel
. Portanto, diante do conjunto probatório, é indiscutível que
a parte autora demonstrou que exercia a posse indireta do imóvel, o esbulho praticado pelos réus, e a perda da posse, o que impõe a manutenção da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse, eis que preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC e no art. 30, da Lei nº 9.514/1997
. Manutenção da condenação no pagamento da taxa de ocupação do imóvel. Inteligência do art. 37-A da Lei nº 9.514/17. Por derradeiro, ressalta-se que o direito à moradia, insculpido no art. 6º da CF/88, não pode servir para forçar o credor, no caso, a instituição financeira, a aceitar valores diferentes dos pactuados ou arcar com a inadimplência contratual dos mutuários. Manutenção da sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR, 0001651-27.2018.8.19.0036 - APELAÇÃO. Des. FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 20/07/2023 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

No caso, o possuidor indireto transferiu a posse ao apelante, que deixou o seu gado na área rural, desprovida de qualquer benfeitoria, sendo que, mesmo ciente de que a propriedade já estava consolidada em favor da instituição financeira, e
ciente do vício que impedia a concretização da promessa de compra e venda não registrado,
p
ermaneceu ocupando precariamente a área.

Não há posse do apelante, e nem turbação dos apelados, que, menciona-se somente foram cientificados da posse transferida ao apelante no dia do ajuizamento da presente demanda.

Posto isso, rogando vênia à eminente relatora, inauguro divergência para negar provimento ao recurso e manter integralmente a r. sentença objurgada, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Inaplicável o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porquanto não houve condenação em honorários na origem, atacada somente pelo requerente sucumbente.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RU
Y

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho a divergência inaugurada pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000213-49.2021.8.08.0045

APELANTE: ALCIMAR ANTONIO DASSIE CESCON

APELADOS: ADELSO BUSSULAR E PATRICIA RONCONI

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
ALCIMAR ANTONIO DASSIE CESCON
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha (ID 8176908) que, nos autos de ação de manutenção de posse proposta pelo ora apelante em face de
ADELSO BUSSULAR E PATRICIA RONCONI
, julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Vale conferir o
decisum
vergastado,
ipsis litteris
, naquilo que mais releva ao exame do caso:

“[...] Pois bem, trata-se de direito de posse em que o autor afirma ter a posse de um imóvel que dizem os réus terem efetuado a compra, e que está sendo turbado por eles.

Contrário à alegação autoral, dizem os réus terem adquirido a propriedade em leilão do Bandes, conforme contrato de promessa de compra e venda.

Para comprovação da aquisição da propriedade pelo autor, foi apresentada no ID 5960826, cópia de contrato de compra e venda, referente a um terreno rural, situado no Córrego da Cachoeira, Município de São Gabriel da Palha, medindo área de 500.887,00m2, tendo como vendedor Jossil Lima Canziam e esposa e comprador o autor, datado de 24 de julho de 2014.

No ID 5961026, foi apresentada cópia do contrato de promessa de compra de venda, realizado em 10 de novembro de 2020, referente a uma propriedade agrícola medindo 99.200,00m2, situada no Córrego Iracema, Município de São Gabriel da Palha, tendo como promitente vendedor o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A e promitentes compradores Adelso Bussular e companheira.

Já no ID 5961027, consta outro contrato de promessa de compra e venda, realizado em 10 de novembro de 2020, referente a uma propriedade agrícola medindo 100.000,00m2, situada no Córrego da Cachoeira, Município de São Gabriel da Palha, tendo como promitente vendedor o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A e promitentes compradores Adelso Bussular e companheira.

Consta ainda no ID 5961028, cópia de contrato de promessa de compra e venda, realizado em 10 de novembro de 2020, referente a uma propriedade agrícola medindo 268.162,00m2, situada no Córrego da Cachoeira, Município de São Gabriel da Palha, tendo como promitente vendedor o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A e promitentes compradores Adelso Bussular e companheira.

O réu realizou notificação judicial em desfavor de Jossil Lima Canzian e esposa, conforme demonstrado no ID 5961031, para que desocupasse os três imóveis rurais, pois foram adquiridos em leilão nº 26/2020, lotes nº 45 a 47.

Foi realizada uma contranotificação por Jossil Lima Cazian em desfavor do réu, conforme comprovado no ID 5961032, informando sobre a impossibilidade de desocupação do imóvel, alegando ter vendido a propriedade em 24 de julho de 2014 ao Sr. Alcimar Antonio Dassie Cescon.

O réu apresentou comprovante de que propôs ação de imissão na posse em 02 de março de 2021, tombada sob o º 5000264-60.2021.8.08.0045, que foi suspensa enquanto pendente a presente ação possessória.

A posse dos autores é cristalina, porém, ter a posse não significa ter a propriedade de um bem.

O que deve ser analisado é o fato da propriedade ter sido transferida de forma ilegal para o réu.

Pois bem, analisando os autos, constato que a transferência do imóvel foi realizada de forma legal, pois não existe prova do vício da compra e venda.

Ademais, as testemunhas não sabem informar que o bem, objeto do litígio, foi dado em garantia e consolidado pelo Bandes.

A testemunha Renilson Pazito, afirma: confirma que prestou a declaração contida no ID 5960816 no escritório do advogado do autor após ter ido na propriedade no dia que estava a escavadeira. Sabe dizer que o autor está posse do imóvel por aproximado uns 06 anos. Sabe que o autor comprou o imóvel de Jossil e tem boi na terra toda. Os vizinhos reconhecem o autor como dono da terra. Não sabe dizer se teve outro dia que alguém adentrou na propriedade, pelo que sabe só foi no dia da escavadeira. Ninguém mora na propriedade porque não tem casa. Não ficou sabendo que a propriedade foi dada em garantia ao Bandes e que vendeu em leilão.

A testemunha Domingos Pereira do Nascimento, afirma que: Sabe dizer que o autor está na posse do imóvel em discussão, desde que comprou em 2014. Na propriedade tem pastagem, pois tem gado. O autor comentou com o depoente que o réu adentrou na propriedade com a máquina “pocan”, mas não presenciou. O autor comprou a terra do Jossil Cansian de Lima em 2014. Sabe onde fica a propriedade, mas não a conhece. Sabe que o autor tem uma duas ou três outras propriedades pequenas. Não sabe ao certo onde se localiza o imóvel em litígio. Sabe que a propriedade está em processo de leilão e o depoente prestou serviço ao autor de secagem de café, tendo ele chamado para ir até o escritório do réu.

A testemunha Jossil Lima Cansian afirma que: vendeu o imóvel em discussão para o autor por R$ 750.000,000. Como tinha um prazo para entregar a propriedade ao autor, realizou um empréstimo no Bandes dando a propriedade como garantia, porque tinha intenção de efetuar o pagamento antes, mas não conseguiu honrar com o pagamento do empréstimo. O autor tomou posse do imóvel no dia da compra em 2014. O Banco sabia que o depoente já tinha vendido a terra. Não sabe dizer se o Bussular ficou com a obrigação de pagar ao autor. Não sabe dizer se o réu adentrou na propriedade com a escavadeira durante a posse do autor. Na época que alienou a propriedade no Bandes não falou com o autor. Não fez a transferência imediata da propriedade porque o autor tinha um prazo para pagar a terra. Ninguém reside na propriedade e não tem infraestrutura como energia. Já teve outas situações de vender a propriedade e depois alienar ao Banco, porém, nas outras os compradores já sabiam. Não houve averbação na escritura da venda da propriedade ao autor.

Pois bem, nos contratos fiduciários de garantia há transferência de propriedade ao credor fiduciário como forma de garantir o pagamento da obrigação e, não adimplida da obrigação, a propriedade se consolida em favor do credor.

A lei 9.514/97 disciplina sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, a qual define em seu artigo 22, que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pela qual o devedor, o fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa móvel.

Assim, na alienação fiduciária, o devedor transmite ao credor propriedade imobiliária em garantia de dívida assumida, isto é, o credor recebe a propriedade sobre o bem dado em garantia, mas não de forma plena. Neste contexto, o imóvel comprado fica como garantia da dívida até o adimplemento da obrigação, o que não não ocorreu no presente caso.

Ademais, o vendedor do imóvel, diz claramente ter realizado empréstimo junto ao Bandes e não conseguiu cumprir a obrigação de pagamento, portanto, legítima a transferência de propriedade.

De toda sorte, quando da notificação judicial realizada pelos réus, sem a devida desocupação do imóvel, passam os autores a exercerem a posse de forma precária e de má-fé, não tendo direito de serem manutenidos na posse.

Ante todo o exposto, julgo improcedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]”

Em face do quanto decidido, irresigna-se o apelante sustentando, como relatado, que a sua posse sobre o imóvel foi devidamente comprovada, assim como o esbulho praticado pelos apelados, sendo incabível discussão atinente à propriedade em ação possessória.

Pois bem, entendo que a r. sentença merece reforma.

Inicialmente, destaque-se que, tratando-se de ação de manutenção de posse, não se exerce cognição acerca de quem detém o título de propriedade do imóvel, conforme previsão do art. 557, caput e parágrafo único, do CPC,
in verbis
:

Art. 557. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa.

Parágrafo único. Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa.

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas ações possessórias é ônus da parte Autora demonstrar os elementos descritos no art. 561 do CPC. 2. A discussão acerca da propriedade é incabível na vida do procedimento especial de reintegração de posse; decerto que, não é possível a fungibilidade entre ações possessórias e petitórias. 3. Recurso Desprovido. Honorários recursais de 2%. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001523-39.2016.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/07/2023)

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS. ART. 561 DO CPC. PREENCHIDOS. DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA AUTÔNOMA DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na ação de reintegração de posse, a tutela possessória autônoma depende da demonstração dos elementos descritos no art. 561 do CPC, a saber: a sua posse, o esbulho praticado e sua data e a perda da posse. 2. Nos termos do parágrafo único do art. 557 do CPC, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 11/Jun/2024 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5007692-53.2022.8.08.0047 - Magistrado: HELOISA CARIELLO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

Desta feita, todas as alegações atinentes à aquisição da propriedade são impertinentes ao mérito desta demanda sendo o fato do autor/apelante ter comprado o imóvel de terceira pessoa (Jossil Lima Cansian) que, posteriormente a transação, veio a perdê-lo para o Bandes em razão de estar como garantia de contrato de alienação fiduciária inadimplido, em nada afeta o direito possessório do apelante, posto que trata-se de ação possessória, devendo questões atinentes à propriedade serem discutidas pelas vias processuais próprias.

Assim, considerando que a improcedência da demanda se deu com base na propriedade e em dispositivos atinentes a contratos de alienação fiduciária, bem como ao fato de que o próprio julgador de origem descreve em sua sentença que “[...]
a posse dos autores é cristalina
, porém, ter a posse não significa ter a propriedade de um bem [...]” evidencia a necessidade de reforma do julgado para a procedência do pleito.

Fato é que, ante a divergência de narrativas apresentadas pelas partes, relevante se faz o cotejo das provas produzidas à luz do regime de distribuição do ônus da prova estabelecido no art. 373, I e II, do CPC.

Nesse contexto, emergem dos autos elementos suficientes da posse exercida pelo apelante, a qual se mostra incontestável, até mesmo pelos depoimentos colhidos.

Assim, sob o prisma da proteção autônoma da posse, imperioso reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, a saber: a posse, o esbulho e a perda da posse.

Destaque-se também não se evidenciar com segurança que o apelante, de fato, exerce posse injusta ou de má-fé, posto que o exercício da posse não se dava de forma clandestina, nem tampouco decorreu de violência ou precariedade (art. 1.208 do CC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
a pretensão autoral, de forma a garantir a manutenção do apelante na posse do imóvel objeto desta demanda, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, condenando os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC).

É como voto.

Acompanho a divergência instaurada pelo E. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy. É como voto.